Tribunal: TCU
Processo: 017.472/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE - 2011 (no da TCE no sistema: 2570/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 8021/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), em desfavor de José Bartolomeu de Almeida Melo, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social. Considerando que o concedente, com o aval do controle interno, apontou débito de R$ 1.507,61, atribuindo a responsabilidade por sua devolução a José Bartolomeu de Almeida Melo; considerando que, por haver outros processos do mesmo responsável cuja soma ultrapassa R$ 100.000,00, deu-se prosseguimento ao processo; considerando não ter ocorrido a prescrição, conforme análise realizada pela unidade técnica; considerando a existência de precedentes no TCU que apontam para o arquivamento, sem julgamento de mérito, em casos semelhantes, ante a baixa materialidade, eis que uma cobrança nesses patamares vai contra os princípios da racionalidade administrativa e da economia processual, "considerando os custos adicionais reais (cobrança executiva) e potenciais (processamento de eventuais recursos) decorrentes desse julgamento" ( Acórdão 2318/2022-TCU-Primeira Câmara , relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti); considerando a mínima ofensividade da conduta do agente, a inexistência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade de comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada; considerando que, diante disso, a proposta de encaminhamento constante da instrução é pelo arquivamento deste processo, sem julgamento de mérito e sem cancelamento do débito (peça 74); considerando que essa proposta conta com a concordância do Ministério Público junto ao Tribunal (peça 77); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno do TCU, em: a) arquivar o processo, a título de racionalização administrativa e economia processual, sem julgamento do mérito, sem baixa de responsabilidade e sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o responsável José Bartolomeu de Almeida Melo; b) comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 017.472/2024-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Bartolomeu de Almeida Melo (XXX.248.534-XX). 1.2. Unidade: Município de Palmares/PE. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.